Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. QUESITOS APRESENTADOS FORA DO PRAZO. REJEIÇÃO. PRAZO NÃO PRECLUSIVO. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. VAGA EM LEITO DE UTI. AUSÊNCIA. MORTE DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ALEGADA CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO E O ÓBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Segundo a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, o prazo para apresentação de quesitos à perícia (art. 465, § 1o, do CPC) não é preclusivo, podendo as partes apresentá-los até o início do trabalho pericial. Dessa maneira, desde que formulados antes do início da perícia técnica, é desinfluente a apresentação de quesitos fora do prazo por qualquer das partes.
2 – A obrigação do Estado de indenizar, com base na responsabilidade objetiva, só tem lugar em situações danosas decorrentes de condutas comissivas do Estado, restando assegurado que o dever de indenizar proveniente de conduta omissiva enseja responsabilidade subjetiva, sendo necessário, portanto, a comprovação da existência de culpa, pois nem toda omissão do Estado retrata o descumprimento de dever legal.
3 – À luz dos princípios jurídicos adotados e da realidade dos fatos analisados, seja por não possuir o Distrito Federal a estrutura ideal para os atendimentos médicos, uma vez que realizados dentro da reserva do possível, seja pelo atendimento adequado que foi prestado à paciente pela equipe médica, a despeito da ausência de vaga em leito de UTI, como atestado em perícia, não se identifica o necessário nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o óbito da genitora dos Apelante. Não há, pois, de se falar em ofensa a direitos da personalidade dos Autores e indenização por dano moral.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.